Tribunal: TJDFT
Processo: 0704329-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0704329-85.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SHEYLA MARIA ARAUJO LEITE DESPACHO Ao MP, para parecer (art. 178 do CPC; art. 5o da Lei n. 7.853/89; art. 87, V, do RITJDFT - ID 58733049). Brasília/DF, 31 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator